Tribunal: TJSP
Processo: 2026608-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Câmbio
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Execução – Executada em regime de recuperação judicial – Crédito não sujeito ao plano de recuperação – Atos de constrição do patrimônio da empresa recuperanda – Possibilidade, observada, entretanto, a submissão ao respectivo juízo recuperacional – Recurso parcialmente provido.*